Tribunal: STF
Processo: AI 799234
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Repercussão geral reconhecida. Aplicação ao caso do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    1. A questão em discussão nos autos equivale àquela em debate nos autos do RE nº 638.225/CE, cuja repercussão geral já foi reconhecida pela Corte.



    2. O fato de a União ter reconhecido, administrativamente, o pretendido crédito, não impede a oportuna rediscussão de sua legitimidade pela via judicial.



    3. Agravo regimental não provido.